Tribunal: TJDFT
Processo: 0710034-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710034-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIO NONNATO DO AMARAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora de Imóvel – Hasta Pública – Alienação Particular – Ultimação de Partilha – Risco de Dano Grave – Não Demonstrado – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A parte agravante interpôs recurso em face da Decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, a qual deferiu o pedido de penhora do imóvel gerador do débito condominial, porém, condicionou o efetivo encaminhamento à hasta pública ou alienação particular após a ultimação da partilha a ser formalizada no âmbito do juízo do inventário, a fim de não prejudicar o princípio da continuidade de registro na matrícula do bem. Em suas razões recursais, o recorrente pretende seja determinada, em sede liminar, a autorização da venda do imóvel penhorado, seja em hasta pública, seja por alienação particular, independentemente da ultimação da partilha. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada, porquanto não se verifica dos autos eventual risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Embora a autorização da venda do imóvel esteja condicionada à ultimação da partilha, a penhora sobre o bem já foi determinada, não havendo nenhum lastro probatório concreto capaz de comprovar o perigo de dano. Assim, não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao Agravado para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator